Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-53.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004023-53.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO PEDRO WERLANG - CPF: 458.533.710-53 (RECORRIDO), CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004023-53.2020.8.11.0045.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

GILBERTO PEDRO WERLANG

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante alegou em sua exordial que vem recebendo cobranças acima da média de consumo, no qual foi discutido nos autos do processo 1005350-04.2018.8.11.0045, sendo julgado procedente, contudo, continua recebendo faturas com cobranças exorbitantes, que não condizem com o real consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores.

A recorrente em suas razões recursais fundamenta que realizou
vistorias no imóvel e constatou que não há vazamento e que o hidrômetro está regular
e que

o valor cobrado é referente ao consumo registrado.

Em análise ao histórico de consumo acostado pelo autor aos autos, observo que não há uma regularidade na média de consumo de um mês para outro, bem como, se compararmos aos meses anteriores ao período contestado nesses autos e na outra demanda julgada, nota-se aumento brusco de valor. Vejamos:

A parte Recorrente, tanto na contestação como nas razões recursais não comprovou nenhum fato em sentido contrário do que fora alegado na inicial, não desincumbindo-se do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor.

Friso ainda que, diversas outras faturas com valores acima da média, foram contestadas judicialmente e refaturadas nos mesmos moldes.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade das cobranças e APENAS impôs a obrigação de refaturamento das contas discutidas nos autos pela média de consumo dos últimos 12 meses
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal que é validação das dívidas no importe de R$ 6.806,38, sendo tais valores retirados da própria exordial.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021